Tribunal: TCU
Processo: 005.777/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 146/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 592943, funçãonull, que teve como objeto CV 146/2007, TENDO COMO OBJETO APOIAR O PROJETO "FESTIVAL DE PESCAESPORTIVA". (no da TCE no sistema: 193/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6440/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Jesuíno Gomes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 592943 (peça 7) firmado entre o Ministério do Turismo e Município de Lambari D'Oeste-MT, que tem por objeto o "Festival de Pesca Esportiva". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 55/57) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 58), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 005.777/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jesuíno Gomes (XXX.928.718-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Lambari D'oeste-MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.